Tribunal: CARF
Processo: 19985.720457/2020-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720457/2020-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.079 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
BORRACHARIA FORMULA TRUCK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2020
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. VEDAÇÃO. INCISO V DO ART. 17 DA LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006. QUITAÇÃO EM 30 DIAS APÓS O
INDEFERIMENTO DO PLEITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
APLICAÇÃO DA NORMA DO §2o DO ART. 31 DA MESMA LEI
COMPLEMENTAR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo
Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31
do mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Na ausência de fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes
que já se beneficiam do Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo
regime, é correta a interpretação de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar
no 123/2006, ao remeter expressamente à situação descrita no artigo 17, V,
acaba por estender o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos aos
contribuintes ingressantes no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e determinar a inclusão do contribuinte no Simples Nacional com efeitos a
partir de 01/01/2020.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720457/2020-88
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.079 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720457/2020-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
O Contribuinte fez sua opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional em 27/01/2020.
A opção foi indeferida (Termo de Indeferimento de fl. 28) com fundamento no
artigo 17, V da LC 123/06, em razão da existência do seguinte débito inscrito em Dívida Ativa
da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não estava suspensa:

Trata-se, no caso, de um débito fazendário relativo ao Simples Nacional, código
de receita 1507, processo 12376366601201911, inscrição 9041903001248, de 19/06/2019.
O indeferimento da opção encontra-se fundamentado no artigo 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificado do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em
14/02/2020 (fl. 26), o contribuinte apresentou tempestivamente sua manifestação de
inconformidade em 02/03/2020. Afirma que parcelou seus débitos, porém devido a problemas
com o código de barra, não conseguiu efetuar o pagamento da guia de confirmação do
parcelamento.
Aduz que imediatamente solicitou novo parcelamento, no qual efetuou o
pagamento da parcela de confirmação ainda em 18/02/2020, de sorte que, até o presente
momento, não possui mais nenhuma pendência.
Anexou, para comprovar a regularização, as certidões positivas com efeitos de
negativas e certidões negativas de fls. 16/20.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade por
entender que o contribuinte teria até 31/01/2020 para regularizar o débito apontado no Termo de
Indeferimento de Opção nos termos do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no
140, de 22 de maio de 2018.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.079 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720457/2020-88

Cientificado em 0/12/2020 (fl. 48), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
de em 22/12/2020, no qual reitera os termos de sua Manifestação de Inconformidade.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
- Mérito
No mérito, entendo assistir razão ao contribuinte.
O contribuinte alegou que o parcelamento do débito impeditivo da opção acabou
não se confirmando pois um problema com o código de barras da guia teria impedido a quitação
da primeira parcela.
Trata-se de situação comum que não pode impedir a manutenção do contribuinte
no Simples, mas, no caso, o contribuinte não traz qualquer prova ou indício de que de fato teria
ocorrido problema decorrente do código de barras da guia.
Entretanto, verifico que o contribuinte fez prova de ter regularizado/providenciado
a suspensão da exigibilidade do débito apontado no Termo de Indeferimento de Opção ainda no
prazo de 30 dias contados da ciência do Termo de Indeferimento, conforme se verifica pela
Certidão de Fl. 16.
O contribuinte foi cientificado do Termo de Indeferimento em 14/02/2020 (fl.
26) e comprovou que ainda em 18/02/2020 aderiu a novo programa de parcelamento o qual
foi deferido e consolidado ainda em 21/02/2021, fato comprovado pela consulta feita pela
unidade preparadora aos sistemas da PGFN, conforme se verifica à fl. 31.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.079 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720457/2020-88

A Certidão positiva com efeitos de negativa de fls. 16, emitida no mesmo dia
21/02/2020, também confirma a suspensão da exigibilidade do débito que impediu a opção.
Vejamos:

Entendo, assim, ter havido a comprovação de que o contribuinte providenciou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário que impedia sua opção pelo Simples em apenas
4 dias contados após a ciência do Termo de Indeferimento, portanto, dentro do prazo de 30 dias
que vem sendo reconhecido pela jurisprudência do CARF.
É verdade que o artigo 6o, § 2o, I da Resolução CGSN no 140/2018 estabelece
como prazo limite para a regularização dos débitos daquele que pretende optar pelo Simples
Nacional a mesma data limite para a formalização da opção, no caso, o dia 31/01/2020.
Transcrevamos o dispositivo:
“Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o
ingresso no Regime será indeferido;”
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.079 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720457/2020-88

Entendo, no entanto, que a resolução em comento vai na contramão da melhor
interpretação da Lei Complementar 123/06 e dos mandamentos constitucionais que orientam o
tratamento favorecido das pequenas empresas e das empresas de pequeno porte, notadamente, os
artigos 146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
O artigo 6o, § 2o, I da Resolução CGSN no 140/2018 decorre da vedação prevista
no inciso V do artigo 17 da LC 123/06, que por sua vez é a fundamentação legal do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional. Entretanto dessa mesma vedação também
decorre a hipótese prevista no artigo 31, § 2o da LC/123/06, que, criando situação anti-
isonômica, concede ao contribuinte cientificado de sua exclusão do Simples Nacional o prazo de
30 dias para a regularização, ilidindo assim sua exclusão do regime.
Por isso, entendo aplicável ao caso o previsto no artigo 31, § 2o da LC/123/06, de
maneira que, caso o contribuinte regularize as pendências que motivaram o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional dentro do prazo de 30 dias de sua ciência, estará
resguardado seu direito de optar pelo regime favorecido.
Nesse sentido, vale mencionar o entendimento proferido pelo Ilustre Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella ao relatar o Acórdão 9101-005.240 – CSRF / 1a Turma, de 11 de
novembro de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS.
VEDAÇÃO.
INCISO
V
DO
ART.
17
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006. QUITAÇÃO EM 30 DIAS APÓS O
INDEFERIMENTO DO PLEITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
APLICAÇÃO DA NORMA DO §2o DO ART. 31 DA MESMA LEI
COMPLEMENTAR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
Ainda que fosse verificada, durante a análise de opção pelo SIMPLES Nacional, a
existência de débitos tributários exigíveis, se tal pendência é liquidada ainda no prazo de 30
(trinta) dias contados a partir do indeferimento da pretensão, deve ser deferida a inclusão.
As regras dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123/2006 devem ser
interpretadas sistematicamente, observando, igualmente, a isonomia entre os contribuintes.
No mesmo sentido mencionamos o Acórdão no 9101-004.420 – CSRF / 1a Turma,
de relatoria da Il. Conselheira Relatora Livia de Carli Germano:

“ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.079 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720457/2020-88

SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO.
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo
Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31
do mesmo diploma legal autoriza a permanência do contribuinte que já está no
SIMPLES Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Na ausência de fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes
que já se beneficiam do Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo
regime, é válida a interpretação de que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, ao remeter expressamente à situação descrita no artigo 17, V, acaba
por estender o prazo de 30 dias para a regularização dos débitos aos
contribuintes ingressantes no sistema.”

Vale a pena transcrever a íntegra do voto da Relatora:

“No caso, compreendo que não merece reparos o voto condutor do acórdão
indicado como paradigma quando este observa que, a despeito de o artigo 17 da
LC 123/2006 disciplinar o ingresso no Simples Nacional e de o artigo 31 cuidar
das hipóteses legais de exclusão do referido regime de tributação, este último
dispositivo, ao citar expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso,
acaba por favorecer os contribuintes que, dentro do prazo de 30 dias,
regularizam sua situação fiscal, após serem cientificados de quais os débitos que
possuem em aberto por meio do próprio Termo de Indeferimento de opção.
De fato, a norma não poderia fazer distinção das situações entre os contribuintes
querem ingressar e aqueles que já estão usufruindo do Simples Nacional, sendo
o relevante para as fazendas públicas os recolhimentos dos débitos em atraso e a
regularização da situação fiscal.
De se notar, ademais, que o caso dos autos é de evidente lapso não intencional
do contribuinte quanto à própria existência do débito, o que é revelado já por
seu valor de ínfimos R$ 32,80. Em uma situação como esta, manter a exclusão
do contribuinte deste regime de tributação para o ano-calendário de 2011
revela-se completamente contrária aos objetivos da legislação que rege o
Simples Nacional, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e
favorecido a empresas com menor expertise tributária e menos recursos para
lidar com aspectos burocráticos da legislação fiscal.
Em conclusão, compreendo que o artigo 31, §2o, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias para a
regularização das pendências com débitos aos contribuintes interessados em
optar pelo Simples Nacional, não havendo qualquer fundamento jurídico para
tratar de forma discriminatória contribuintes que querem ingressar no Simples
Nacional em comparação com aqueles que já se beneficiam do regime.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.079 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.720457/2020-88

Assim, com a devida vênia, compreendo que o acórdão recorrido merece
reforma.”

Dessa forma, entendo que o contribuinte comprovou ter atingido a regularidade
fiscal dentro do prazo de 30 dias previsto no artigo 31, §2o da LC 123/06.
3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para reformar o Acórdão Recorrido determinando o cancelamento do Termo de
Indeferimento de Opção e a consequênte inclusão do contribuinte no Simples Nacional com
efeitos a partir de 01/01/2020.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital